Tribunal: TJBA
Processo: 8001442-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001442-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELA CATIA SANTOS DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: RAFAEL FRANCISCO SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO POSTERIOR CONTRÁRIA À ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que restringiu os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao agravante. 2. O juízo de origem deferiu integralmente a gratuidade de justiça (ID nº 259789664), sem interposição de recurso ou revogação posterior. 3. Posteriormente, proferiu nova decisão (ID nº 457777063) limitando os efeitos da gratuidade, sem fundamento em alteração fática ou jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é possível ao juízo singular modificar decisão anterior que concedeu gratuidade de justiça, sem recurso ou alteração superveniente dos fatos ou do direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Processo Civil veda a rediscussão de matéria já decidida no curso do processo, salvo hipóteses legais específicas (CPC, arts. 505 e 507). 5. A concessão da gratuidade de justiça, não impugnada nem revogada, tornou-se estável, não podendo ser modificada por nova decisão judicial. 6. A nova decisão que restringiu os benefícios configura violação à preclusão pro judicato, pois reexaminou questão já decidida e estabilizada. 7. A jurisprudência reconhece que, mesmo em matéria de ordem pública, é vedada nova manifestação judicial sobre questão preclusa, vinculando inclusive o julgador. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Decisão agravada cassada. Mantida a gratuidade de justiça concedida no despacho de ID nº 259789664. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001442-73.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DANIELA CATIA SANTOS DA SILVA e como apelada RAFAEL FRANCISCO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .